Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. FUNÇÃO INTEGRATIVA DO ART. 1.022 DO CPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE COBERTURA. INTIMAÇÃO DA ANS. DESNECESSIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a administradora de benefícios no polo passivo e determinou o restabelecimento do plano de saúde da exequente, com multa cominatória diária e honorários advocatícios.
2. A Embargante sustenta ilegitimidade passiva, impossibilidade material de cumprimento (ausência de estrutura operacional), necessidade de intimação da ANS e excesso das astreintes, além de pretender redirecionar a obrigação à operadora.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pela Embargante que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
4. A administradora de benefícios, que gerenciava a carteira da Exequente, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do serviço, nos termos dos arts. 7o, 14 e 25, §1o, do CDC, sendo legítima sua permanência no polo passivo.
5. A alegada ausência de estrutura própria não afasta a responsabilidade: como gestora da carteira, a administradora possui meios administrativos para viabilizar o restabelecimento da cobertura, inclusive mediante contratação de nova operadora ou outras medidas compatíveis com sua atuação.
6. É inidônea a tentativa de redirecionar a obrigação à operadora parceira, mormente diante da coisa julgada que impôs solidariamente às rés o restabelecimento do plano; documento administrativo da ANS não é vinculante e não foi submetido ao contraditório, não servindo para esvaziar os efeitos do título.
7. A ausência de vícios do art. 1.022 do CPC e reiteração de questões já enfrentadas no acórdão, configurando uso indevido dos embargos com finalidade de retardar o cumprimento da decisão, autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo.
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A administradora de benefícios que integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde responde solidariamente pelo cumprimento da obrigação de restabelecimento de plano de saúde, mesmo após rescisão contratual com a operadora parceira. 2. A ausência de estrutura própria ou de vínculo atual com operadora não afasta a responsabilidade da administradora, que deve garantir a continuidade da cobertura contratada. 3. A intimação da ANS, que não integra o polo passivo da ação originária, é incabível no cumprimento de sentença.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, §5o, 537 e 85, §§1o e 2o, e 1.022; CDC, arts. 7o, 14 e 25, §1o.